Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709827-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CHRISTIAN THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO, RICHARD THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO, ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA FLÁVIO AGRAVADO: SELMA OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática de ID 45428426 que não conheceu do agravo de instrumento interporto pelo ora embargante, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Em suas razões (ID 45812671), alega o embargante, em síntese, que a decisão embargada padece de contradição que merece ser sanada. Assinala que os herdeiros RICHARD THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO e CHRISTIAN THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO são representados por procuradores distintos; que o primeiro recurso foi interposto por RICHARD e o segundo pelo embargante. Aduz que houve pedido de desistência do primeiro agravo de instrumento às 16h23 do dia 16/03/2023, logo após, ainda em 16/03/2023, às 16h28, foi proferida a decisão ID 44685480, indeferindo o pedido liminar. Assevera que, posteriormente, o segundo recurso foi interposto por CHRISTIAN THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO, o qual não foi conhecido. Defende que o não conhecimento do segundo agravo implica cerceamento de defesa, porquanto, em sua visão, ficou impossibilitado de questionar a decisão agravada. À vista disso, requer o acolhimento dos embargos, para sanar a alegada contradição, para conhecer do agravo de instrumento n. 0709827-22.2023.8.07.0000. Em contrarrazões, alega a embargada que é irrelevante o fato de o advogado subscritor do segundo agravo ser diferente do primeiro, uma vez que ambos foram interpostos pelo espólio de José de Souza Flávio, sendo este o único agravante, e não os herdeiros. Posto isso, pugna pela rejeição dos embargos. É a síntese do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Consoante relatado, aponta o embargante suposta contradição existente no julgado, sob o argumento de que segundo agravo de instrumento foi interposto por advogado distinto do primeiro, de forma que, de acordo com o embargante, o segundo agravo merece ser conhecido. Não obstante os argumentos expendidos nas razões recursais, inexiste contradição na decisão embargada. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No que concerne à contradição, especificamente, esta ocorre na hipótese em que o julgado apresenta incoerência entre as proposições constantes na motivação da decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional. Na espécie, o embargante interpôs o agravo de instrumento no 0708698-79.2023.8.07.0000 contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF que nos autos no 0746951-70.2022.8.07.0001, proposta em face de SELMA OLIVEIRA GOMES, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse (ID 44587480, autos de origem). O agravante desistiu desse primeiro agravo, conforme consta da petição de ID 44696604 nos autos do referido recurso: ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA FLÁVIO, neste ato representado por RICHARD THEODORE DO NASCIMENTO FLÁVIO, vem, perante esse juízo, requerer a DESISTÊNCIA do referido agravo de instrumento. Desse modo, nos moldes do art. 998 do Código de Processo Civil, o agravante vem desistir deste recurso de Agravo de Instrumento, destacando, desde já, que renuncia ao direito de recorrer. (CPC, art. 999). Requer, pois, o arquivamento destes autos, independentemente da oitiva da parte contrária ou homologação. (CPC, art. 200). Em seguida, o agravante interpôs novo agravo contra a mesma decisão, o qual não foi conhecido sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Chamo o feito à ordem. O presente agravo de instrumento foi protocolado e distribuído posteriormente ao agravo de instrumento n. 0708698-79.2023.8.07.0000, em que o agravante discute a mesma matéria e se insurge contra a mesma decisão e que, aliás, teve o pedido liminar indeferido. Ou seja, o presente recurso é apenas uma mera repetição do agravo de instrumento que foi precedentemente interposto, razão pela qual o seu processamento resta obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. O ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Ainda que o agravante alegue que tenha desistido do recurso precedente, incidiu a preclusão consumativa, a qual impede que interposto o recurso cabível este seja substituído por outro, mesmo que dentro do prazo recursal. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Observa-se, de plano, que a decisão embargada foi proferida de forma clara e com a devida fundamentação, à luz da legislação de regência e do entendimento jurisprudencial pertinente. Ao contrário do afirmado pela embargante, a questão discutida nos autos foi corretamente analisada, inexistindo equívoco na sua apreciação. Reitero que o princípio da unirrecorribilidade recursal impede que a mesma parte recorra duas vezes da mesma decisão. No caso, ao contrário do que alega o embargante, não se trata de terceiros distintos com recursos individuais e advogados diversos, hipótese que é assegurada pelo art. 996 do CPC, mas sim da mesma parte, isto é, o ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA FLÁVIO, com procuradores distintos. Com efeito, em ambos os recursos o espólio é o agravante, ainda que conste o nome dos herdeiros como representantes nos respectivos recursos. Acolher a pretensão do embargante significaria, portanto, violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, bem como ao princípio da complementaridade, o qual não permite a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se arestos deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. UNIRRECORRIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.ARTIGO 1.297 DO CC/02 E ARTIGOS 569 E 574 DO CPC/15. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. 2. Uma vez que a intenção recursal dos Apelantes é insurgir-se contra o decidido pela d. Magistrada na origem, devem ser conhecidos pelo Tribunal apenas os argumentos contidos na Apelação, pois a complementação das razões do pedido de reforma e a ampliação dos pedidos de nova decisão, tal como aviados em outra petição, revelam o intuito de obterem a mesma prestação jurisdicional em mais de uma via de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 3. Nos termos do que dispõem o artigo 1.297 do CC/02 e os artigos 569 e 574 do CPC/15, a ação demarcatória é aquela por meio da qual o proprietário pode obrigar o confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. 4. O artigo 1.245, caput, do CC/2002 dispõe que a propriedade imobiliária é adquirida mediante o registro em Cartório de Imóveis. 5. Instruídos os autos apenas com instrumento de cessão de direitos, ainda que nele conste a prerrogativa de os Postulantes receberem a escritura do terreno quando registrado o imóvel, não resta comprovada a qualidade dos Autores de proprietários do bem, de forma que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa. 6. O pedido formulado em contrarrazões, sobre tema analisado pela r. sentença, não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito a resistir à pretensão recursal. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1409243, 07002800220218070008, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA UNIRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. 2. Em ação de execução fiscal, o devedor de dívida ativa falecido deve ser substituído pelo espólio, que é representado em Juízo pelo inventariante, nos termos do art. 4o, inciso III, da Lei no 6.830/80 e do art. 75, inciso VII, do CPC. 3. Não cumprida a determinação de emenda para a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação, correta a extinção do processo sem julgamento de mérito em decorrência do indeferimento da petição inicial. 4. Apelação conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida. (Acórdão 1334841, 07030019720218070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é irrelevante a existência de procuradores distintos se a parte agravante é a mesma. Diante disso, observa-se que a argumentação do embargante não se coaduna com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na verdade, observa-se que a embargante pretende, por meio do presente recurso, instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador, o que encontra óbice na legislação processual civil. Com as considerações postas, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator